Tribunal: TJBA
Processo: 8005169-58.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005169-58.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VITOR KNAAK DE ABREU

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET. CANCELAMENTO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação da parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré a restituir em dobro o valor pago pelo consumidor, bem como a indenizá-lo por danos morais, fixando a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). O apelante alegou que, após a desistência da compra de aparelho celular realizada via internet, não obteve o estorno imediato do valor pago, o que somente ocorreu seis meses após o ajuizamento da demanda. Sustentou que a demora no estorno e os transtornos causados justificam a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, em razão de falha na prestação do serviço, caracterizada pela demora no estorno do valor pago após o cancelamento da compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mérito

3. Constatada a falha na prestação do serviço em virtude da não devolução tempestiva do valor despendido, o juízo de origem reconheceu a ocorrência de danos morais e fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Nos termos do
art. 14
do
Código de Defesa do Consumidor
, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados na prestação defeituosa do serviço. A reparação por danos morais deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5. No caso concreto, o valor arbitrado mostrou-se adequado, considerando-se a natureza do descumprimento contratual, a conduta da empresa, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos análogos. Inexistem elementos nos autos que justifiquem a elevação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Sucumbência recursal do autor mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005169-58.2021.8.05.0201
, figurando, como Apelante,
VITOR KNAAK DE ABREU
e, como Apelada,
LOJAS AMERICANAS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA